Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. PROVA QUANTO AO ATENDIMENTO TEMPESTIVO DA OBRIGAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. VALOR DA MULTA. ADEQUAÇÃO.
1. Rejeitada a preliminar suscitada em contrarrazões quanto à intempestividade do recurso porque observado o cumprimento do prazo, ante a existência de feriado nacional no seu curso, que não deve ser contado, por força do disposto no art. 219 do CPC.
2. Reconhece-se que a operadora de plano de saúde se absteve de fornecer adequadamente os medicamentos determinados e que os documentos apresentados não foram hábeis em demonstrar o cumprimento tempestivo de sua obrigação.
3. O art. 537, caput, do CPC, estabelece a fixação de multa para impelir a parte ao cumprimento da obrigação, em qualquer que seja a fase processual, desde o conhecimento, até na execução. E o art. 537, §1o, II do CPC estabelece a possibilidade de modificação do valor da multa, diante da hipótese de adimplemento parcial.
4. O valor da multa no valor de R$ 70.500,00 (setenta mil e quinhentos reais) atende às circunstâncias do caso concreto, observado o descumprimento da ordem judicial durante trinta dias, em hipótese de risco à vida de paciente em tratamento de câncer que possuía a necessidade urgente de realizar seu tratamento.
5. A fixação da multa cominatória deve observar a natureza da obrigação e o porte da sociedade obrigada, de modo a configurar efetivo incentivo ao imediato cumprimento da ordem judicial.
6. Agravo interno desprovido.